Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Regularidade Fiscal em favor da parte agravante mediante apresentação de caução idônea (Letra do Tesouro Nacional).
Nas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição acerca da aplicação do princípio da menor onerosidade, uma vez que não demonstrados os elementos que comprovem sua necessidade no caso dos autos.
Aduz, ainda, que há omissão no tocante ao condicionamento da emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Regularidade Fiscal à inexistência de outros débitos não garantidos.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração opostos sanando os vícios apontados, excluindo a determinação genérica de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, sem qualquer condicionante (id. 66876471).
Contrarrazões apresentadas (id. 70039458).
É o relatório. Decido.
Prima facie, consigna-se que a decisão combatida não se encontra maculada pelos vícios apontados pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Isso porque, como bem explicitado no decisum embargado, a aceitação do título da dívida pública como garantia se deu em decorrência do recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008325-03.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, oportunidade em que acompanhei o relator, em obediência ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
Foi consignado, inclusive, que tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria (TJ-MG - AI: 10024141507822001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/03/0016, Data de Publicação: 08/03/2016), não havendo que se falar em contradição nesse sentido.
No tocante a alegada omissão com relação ao condicionamento da expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Regularidade Fiscal à inexistência de outros débitos não garantidos, tem-se que a irresignação também não merece guarida, tendo em vista que restou devidamente consignado no decisum que a emissão da certidão só seria possível mediante apresentação de caução idônea dos débitos pendentes e, no caso hipotético de haverem eventuais débitos não garantidos, estes deverão ser discutidos por meio de instrumento processual próprio.
Desse modo, entendo não ser admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo STJ:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o decisum objurgado.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora